Tribunal: TJDFT
Processo: 0721657-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS MATERIAS E MORAIS CONFIGURADOS. PENHORA INDEVIDA DE VALORES EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. ALVARÁ JUDICIAL. RECEBIMENTO INDEVIDO POR TERCEIRO. RECUSA EM RESTITUIR OS VALORES APROPRIADOS. RÉU ADVOGADO DO DEVEDOR NA EXECUÇÃO FISCAL. CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR EXISTENTE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO.
1. A legitimidade passiva é a pertinência subjetiva da ação, e essa condição é aferida, segundo lição clássica, dos termos das alegações da parte autora na petição inicial. Sendo a pretensão indenizatória dirigida contra quem se apropriou dos valores penhorados indevidamente, há a correlação subjetiva para a ação. Preliminar rejeitada.
2. Ficou comprovado que a parte autora sofreu penhora indevida de valores em suas contas bancárias em execução fiscal, que posteriormente foi declarada nula e determinada a liberação e levantamento dos valores bloqueados. O réu, advogado no processo de um dos executados, procedeu ao recebimento, por alvará judicial, das verbas bloqueadas pertencentes à autora, e se recusou, injustificadamente, a restituir o dinheiro apropriado ilicitamente.
3. O réu agiu fora dos limites do mandato outorgado pelo executado, e além disso, não estava constituído de poderes para representar judicialmente a parte autora na execução fiscal, não havendo que se falar em exercício regular da advocacia passível de tutela.
4. O fato de os valores terem sido destinados à conta bancária do escritório de advocacia do réu não ilide a sua responsabilização pessoal, pois a firma individual de advocacia é apenas uma forma jurídica adotada pelo advogado para realizar o planejamento tributário, inserindo-se em regime fiscal mais benéfico, no intuito de recolher menos tributos ou simplificar as obrigações tributárias. Mas a figura por trás da firma individual é a pessoa natural do próprio advogado, e o valor transferido o beneficiou diretamente.
5. A configuração de todos os elementos ensejadores do dever de indenizar, ou restituir os valores apropriados, ficou demonstrada nos autos: a comprovação do ato ilícito, do dano, da conduta do apelante e do elemento subjetivo (dolo do agente), nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. O réu-apelante, por outro lado, não logrou demonstrar um motivo de força maior ou razão suficiente para afastar a ilicitude e a responsabilidade civil.
6. O dano moral está presente, pois a parte ré impôs à autora um desgaste emocional e uma perda de tempo útil para tentar obter o ressarcimento dos valores apropriados, que, valendo-se da posição de prestígio de advogado, injustificadamente se recusa, há mais de ano, a devolver o que não lhe pertence, bem como impõe obstáculos ao ressarcimento de valores. O caso revela situação que extrapola o mero dissabor na vida quotidiana, considerando ainda a situação de necessidade por que passava a autora.
7. A questão de fundo é singela e não demandou a prática de muitos atos processuais por parte dos patronos, nem lhes ocupou tempo considerável, então os honorários de sucumbência devem ser redimensionados para o mínimo, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).
8. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários de sucumbência.